Tribunal: CARF
Processo: 10410.724776/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.724776/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.732 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
EDMILSON SALES TENORIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
É de se restabelecer a dedução da contribuição à previdência oficial decorrente
da ação trabalhista judicial, quando comprovado o ônus tenha sido do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para fins de reestabelecer a dedução indevida de previdência
social no valor total de R$ 20.782,69.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento, do
ano-calendário 2006, exercício 2007, na qual foi apurado o IRPF/2007 Suplementar:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.724776/2011-10
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.732 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724776/2011-10

2. De conformidade com as descrições dos fatos e enquadramento legal fls.07 e 08,

3. Devidamente cientificado da autuação, o contribuinte apresentou a impugnação, de
fls. 02/05, para alegar que: recebeu em 27/11/2006, através do Alvará expedido pela
Justiça do Trabalho da 6a Vara de Maceió, o valor liquido de R$ 299.462,57, já
deduzido do imposto de renda retido na fonte de R$ 113.589,25 e da contribuição à
previdência oficial de R$ 95.600,38. totalizando o valor da ação trabalhista em R$
508.652,20, conforme consta da certidão expedida de fls. 12.
3.1 Que ainda efetuou pagamentos de honorários advocatícios de R$ 116.730,55, aos
advogados Alex Valverde Macena , Lara Gameleira . Calheiros e Vanuce Mara C. B. de
Paula, conforme recibos.
3.2 Que não pode ser penalizado pela inoperância da Secretaria da 6a Vara do Trabalho
de Maceió, que deveria reter e recolher o imposto de renda retido na fonte e as
contribuições previdenciárias decorrente do processo trabalhista, conforme de despacho
do Juiz, mais apenas cumpriu parte do despacho, reteve os valores e não procedeu os
recolhimentos como determina a Lei.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.732 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724776/2011-10

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
É de se restabelecer o imposto de renda retido na fonte, quando devidamente
comprovada a retenção do imposto na ação trabalhista judicial.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
É de se manter a exclusão da dedução da contribuição oficial decorrente da ação
trabalhista judicial, quando não comprovado o ônus tenha sido do contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/06/2014, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) o recolhimento de contribuição previdenciária oficial está comprovado nos
autos no valor de R$ 22.181,39.
b) tempestividade do recurso voluntário
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Contra o contribuinte já qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (e-fls. 05/10) , referente ao exercício 2007, ano-
calendário 2006, onde foram apuradas as infrações de:
1. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte de R$
113.589,24;
2. Dedução Indevida de Previdência Social de R$ 95.600,38.
Primeiramente, esclareça-se que a decisão de piso julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, uma vez que restabeleceu integralmente
a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 113.589,25.
Por outro lado, a Recorrente contesta parcialmente a infração de dedução indevida
de previdência social, no valor de R$ 22.181,89, logo parte da infração de dedução indevida de
previdência social não foi contestada, no valor de R$ 73.418,49, logo este valor trata-se de
matéria
não
impugnada,

tornando-se
esta
matéria
incontroversa
e
definitiva
administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
Portanto, o litígio recai sobre dedução indevida de previdência social, no valor de
R$ 22.181,89.
A decisão de piso manteve a infração de dedução indevida de previdência social
pelo seguinte motivo, in verbis:

7.2 Em relação à dedução da Contribuição à Previdência Oficial, de R$ 95.600,38,
corresponde a 18,794843% do valor liberado. Como o contribuinte deixou de anexar aos
autos, o demonstrativo de cálculos da ação judicial, não sendo possível esta relatora
quantificar a parte da contribuição previdenciária referente ao empregado e ao
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.732 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10410.724776/2011-10

empregador. Portanto, é de se manter o valor de R$ 95.600,38, exclusão da base de
cálculo da dedução da contribuição à previdência oficial, procedida pela autoridade
fiscal. Portanto, é de se acrescer aos rendimentos o valor do imposto de renda retido na
fonte de R$ 113.589,25, totaliza em R$ 413.051,82.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente junta aos autos Resumo de Cálculo
do Tribunal Regional do Trabalho (e-fl. 131), onde fica demonstrado que o valor do INSS
descontado do segurado (8%) foi de R$ 20.782,69, em 2006.
Logo, deve ser restabelecida essa dedução indevida de previdência social no valor
de R$ 20.782,69.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, para fins de reestabelecer a dedução indevida de previdência social no valor
total de R$ 20.782,69.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 143
DF CARF MF
Original